Tribunal: TJES
Processo: 5010538-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010538-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIK FLORES MARCONSINI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5010538-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIK FLORES MARCONSINI

IMPETRANTE: RAFAEL COELHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA E DA DECISÃO. ERRO QUE COMPROMETE A ANÁLISE DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

Não se conhece de Habeas Corpus que não indica corretamente a autoridade coatora e a decisão que decretou a prisão preventiva, vício que impede o regular processamento do feito.

Ainda que superado o vício, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito de roubo e da reiteração criminosa do paciente, que já responde por outro crime da mesma natureza.

O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera soma aritmética, e no caso, a tramitação do processo não demonstra inércia injustificada do Juízo.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5010538-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: ERIK FLORES MARCONSINI

IMPETRANTE: RAFAEL COELHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar impetrado em favor de Erik Flores Marconsini, sob a alegação de constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. O paciente foi preso em flagrante por suposto crime de roubo, tendo a prisão sido convertida em preventiva.

O impetrante sustenta, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, a desnecessidade da custódia preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem. Nesse sentido, o parecer ministerial aponta a falta de clareza nas informações da petição inicial, que confundem o processo do paciente com o de outra pessoa, além de indicar autoridade coatora e decisão incorretas. (ID 15568780).

Ademais, o Ministério Público ressalta que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa do paciente, que responde a dois crimes de roubo.

Portanto, este Desembargador Relator, em decisão monocrática, indeferiu o pedido liminar, entendendo que a análise do excesso de prazo e dos fundamentos da prisão preventiva demanda um exame aprofundado do mérito, o que não se coaduna com o caráter de urgência da liminar. (ID 14691824).

Passo a decidir.

Analisando os autos, foi observado que a petição inicial padece de vício insanável ao não identificar corretamente a autoridade coatora e a decisão que decretou a prisão preventiva, confundindo os autos do paciente com os de terceiro. Tal erro prejudica a análise do mérito e o devido processo legal.

Mesmo que a impetração fosse conhecida, a ordem deveria ser denegada. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito de roubo e pela reiteração de condutas delituosas.

Vale ressaltar que o paciente responde por outro crime de roubo, o que demonstra a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a sociedade.

Portanto, por ora, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão, tampouco a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, que seriam insuficientes para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DENEGO
a ordem de Habeas Corpus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.